Tribunal: TJDFT
Processo: 0001506-61.1981.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601